Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706010-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMIR SOARES DA SILVA AGRAVADO: NATHALIA NOGUEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo inventariante Remir Soares da Silva contra decisão, em ação de revisão de inventário, que acolheu impugnação ao esboço de partilha. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O inventariante juntou esboço de partilha no ID 201768892. A herdeira Nathália apresentou impugnação, sob a alegação de que não recebeu a integralidade cota referente à cessão de direitos do imóvel. O inventariante apresentou manifestação, ID 219244517. Os demais herdeiros manifestaram concordância quanto ao esboço apresentado. Decido. Em ata de audiência realizada ao ID 111400770, restou registrado que a "[...] Sra. Nathalia, via ligação de whatsapp, confirmou que o sr. Remir pagou para ela uma quantia referente a sua cota-parte do imóvel deixado por sua genitora, que não se recorda qual foi o valor pago a ela; que no seu entender a sua cota-parte já foi paga, não fazendo jus a qualquer fração do imóvel". A declaração não ostenta idoneidade, para fins de renúncia de direitos hereditários. Ademais, ainda que considerado o instituto da cessão de direitos hereditários, não foi cumprida a formalidade prevista no art. 1.793 do Código Civil. Diante disso, a manifestação da herdeira reivindicando a integralidade do seu quinhão merece acolhimento. Intime-se o inventariante para apresentar novo esboço de partilha, promovendo a divisão do patrimônio entre os herdeiros de forma proporcional, descontando-se o valor já repassado à herdeira Nathália. Prazo: 15 dias (acrescer a dobra legal para a Defensoria Pública).” Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que a agravada recebeu uma quantia determinada (R$ 4.000,00), paga no ano de 2015, referente a sua cota parte do imóvel deixado pela autora da herança, o que enseja sua exclusão da partilha a ser realizada. Acrescenta que se operou a preclusão a respeito da matéria, uma vez que, à época, não houve oposição ao reconhecimento espontâneo da parte agravada. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a partilha conforme apresentada na minuta e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão de pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo, examino a admissibilidade. Os recursos tem como pressuposto a unirrecorribilidade ou singularidade. Não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o instituto da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.)” A decisão agravada já foi objeto de outro recurso (0704433-63.2025.8.07.0000) apresentado em 11/02/2025, com os mesmos argumentos, sobre o qual já houve prolação de decisão por este Tribunal. Desse modo, que não admite a propositura de um segundo recurso contra o mesmo ato judicial impugnado. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)